Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-89.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o 1000405-89.2020.8.11.9005
Impetrante: NILTON MANOEL FARIAS DE SOUZA
Litisconsorte Passivo Necessário: MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como da demanda principal (proc. n.o 1000126-33.2017.8.11.0106), chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre indeferimento de pedido de concessão de benefício da Justiça Gratuita, para aviamento de recurso cível inominado manejado pelo autor desta ação mandamental, em razão de sentença que julgou improcedente pedido de recebimento de URV.
Com efeito, deve ser reafirmado que a concessão da tutela jurisdicional liminar requer a conjugação de dois requisitos legais: o fumus boni juris e o periculum in mora.
No caso em tela, o alegado periculum in mora não se apresenta juridicamente razoável, pois, como salientado alhures, o recurso cível inominado interposto desafia sentença que julgou improcedente pleito de recebimento de verbas funcionais a título de URV, bem jurídico que não corre risco de perecimento até o julgamento do presente mandamus.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator